Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Habeas Corpus. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissão do writ. Remissão da pena. Aprovação no ENEM. Conclusão do ensino médio em data anterior à execução da pena. Progressão de regime. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Matérias que refogem ao âmbito estreito do habeas corpus e desafiam o recurso de agravo. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.